Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. PREÇO FIXO. INTERRUPÇÃO DA OBRA POR INICIATIVA DO EMPREITEIRO. QUITAÇÃO DAS ETAPAS CONCLUÍDAS. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMOS A OBRA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO DONO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. OBRA ENTREGUE INCOMPLETA E COM VÍCIOS ESTRUTURAIS. LAUDOS TÉCNICOS E PROVA TESTEMUNHAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS PELO DONO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.
2. Nos contratos de empreitada mista a responsabilidade pelos custos dos materiais, equipamentos e mão de obra recai sobre o empreiteiro, e, em se tratando de contrato a preço fixo, a obrigação do dono da obra se restringe ao preço ajustado, sem majoração, ainda que haja variação no valor dos salários e preços dos materiais, salvo se estipulada cláusula de reajuste ou renegociado o contrato.
3. Nos contratos de empreitada há remuneração do resultado do serviço, diante da obrigação imposta ao empreiteiro de entregar a obra pronta. Ainda que a execução da obra dure tempo maior que o previsto, ou que, porventura, exija tempo menor, e não havendo qualquer renegociação do contrato, o preço pago pelo dono da obra será o mesmo.
4. De acordo com a redação do art. 619 do Código Civil, o empreiteiro não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra.
5. Quando inexiste autorização escrita do dono da obra, é possível a aplicação do disposto no art. 619, parágrafo único, do Código Civil, que prevê a modalidade de aceitação tácita. A aceitação tácita se evidencia por meio da presença constante do dono da obra durante sua execução, sem demonstrar qualquer resistência às alterações realizadas pelo empreiteiro, desde que não possa ignorá-las.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não há que se falar em condenação do dono da obra a efetuar pagamento de acréscimo à construção que não foi comprovado pelo empreiteiro.
7. A exceção de contrato não cumprido é a defesa da parte exigida a fim de justificar sua inadimplência motivando-a como consequência da inadimplência do outro. Se uma das partes não cumpre suas obrigações não pode exigir o cumprimento da outra parte (art. 476 do Código Civil).
8. A comprovação de que a obra foi entregue com vícios estruturais decorrentes da má execução, diante da não observância das normas técnicas, caracteriza o inadimplemento contratual por parte do empreiteiro, o que impossibilita a aplicação de multa contratual em desfavor do dono da obra.
9. Apelação desprovida.